Tribunal: TJES
Processo: 0002522-66.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão do reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de liquidez e certeza, decorrente do extravio do processo administrativo que a originou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em perquirir se o extravio do processo administrativo que fundamenta a execução fiscal suprime a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O extravio do processo administrativo prejudica o direito de defesa do devedor e impede a verificação judicial da regularidade da constituição do crédito tributário, maculando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

4)
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perda do processo administrativo equivale à inexistência, o que provoca a nulidade do título executivo pela perda da exequibilidade, por retirar do contribuinte a amplitude de defesa.

5)
Os documentos apresentados na tentativa de reconstituição do processo administrativo são insuficientes para a análise da regularidade do procedimento, pois apenas descrevem a prática do fato gerador, sem comprovar a observância do contraditório e da ampla defesa.

6)
A ausência do processo administrativo fiscal impossibilita o controle judicial do ato de lançamento, inviabilizando a compreensão dos atos praticados pelo Fisco e a continuidade da ação executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O extravio do processo administrativo fiscal que embasa a execução fiscal acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por cerceamento de defesa e por impossibilitar o controle judicial sobre a regularidade da constituição do crédito tributário.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2521108/RJ; STJ, REsp 945.390/ES; STJ, REsp 686.777/MG; STJ, REsp 274.746/RJ; TJES, Apelação Cível com Remessa Necessária N.º 0010600-05.2006.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002522-66.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS COSTA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão do reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de liquidez e certeza, decorrente do extravio do processo administrativo que a originou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em perquirir se o extravio do processo administrativo que fundamenta a execução fiscal suprime a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O extravio do processo administrativo prejudica o direito de defesa do devedor e impede a verificação judicial da regularidade da constituição do crédito tributário, maculando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

4)
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perda do processo administrativo equivale à inexistência, o que provoca a nulidade do título executivo pela perda da exequibilidade, por retirar do contribuinte a amplitude de defesa.

5)
Os documentos apresentados na tentativa de reconstituição do processo administrativo são insuficientes para a análise da regularidade do procedimento, pois apenas descrevem a prática do fato gerador, sem comprovar a observância do contraditório e da ampla defesa.

6)
A ausência do processo administrativo fiscal impossibilita o controle judicial do ato de lançamento, inviabilizando a compreensão dos atos praticados pelo Fisco e a continuidade da ação executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O extravio do processo administrativo fiscal que embasa a execução fiscal acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por cerceamento de defesa e por impossibilitar o controle judicial sobre a regularidade da constituição do crédito tributário.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2521108/RJ; STJ, REsp 945.390/ES; STJ, REsp 686.777/MG; STJ, REsp 274.746/RJ; TJES, Apelação Cível com Remessa Necessária N.º 0010600-05.2006.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal a perquirir se o extravio do processo administrativo que fundamentou a execução fiscal suprime a exigibilidade do título executivo.

A sentença objurgada julgou extinta a execução, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de liquidez e certeza, ao fundamento de que o extravio do processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a análise da regularidade do crédito e nega ao executado o acesso à ampla defesa.

Noutro viés, o apelante sustenta a validade da execução, ao argumento de que a reconstituição do processo administrativo seria suficiente para demonstrar a ocorrência do lançamento e a garantia do contraditório.

Pois bem. O recurso deve ser desprovido.

Para o deslinde da controvérsia, a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o extravio do processo administrativo prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita a verificação da regularidade da constituição do crédito tributário.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou: "Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir se o extravio do processo administrativo em que se lastreou a execução suprime a exigibilidade do título. É assente o entendimento de que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, o extravio do processo administrativo retira do contribuinte a amplitude de defesa, o que equivale, segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, à inexistência do processo, provocando a nulidade do título pela perda da exequibilidade. (...) Assim, constatado o extravio do processo administrativo do qual se originou a dívida ativa, não há como subsistir a presunção legal de liquidez de certeza do título." (fls. 202-203, e-STJ).[...]

4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que "O extravio do processo administrativo impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que impossibilita o contribuinte de se defender. Precedentes: REsp nº 686.777/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 07/11/2005 e REsp Nº 274.746/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 13/05/2002." (REsp 945.390/ES, rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 20.9.2007, p. 266.).

5. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo Interno não provido.

(STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2521108/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento: 17/06/2024. Data da Publicação: 24/06/2024.)

Sob esse prisma, os documentos apresentados na tentativa de reconstituição são insuficientes para a análise da regularidade do procedimento, conforme destacado pelo juízo primevo.

Com efeito, a documentação apenas descreve a prática do fato gerador, tornando inviável verificar se o contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados no curso do processo administrativo, impedindo o controle judicial do ato.

Tal conclusão não destoa do entendimento adotado por este Tribunal de Justiça em demandas análogas:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TESE 1.002 DO STF. CABIMENTO. SUMULA 421 DO STJ SUPERADA. RECURSO IMPROVIDO. I - Remessa necessária: Inexistindo o arquivo do processo administrativo fiscal resta inviabilizada a continuação da ação executiva, uma vez que o autuado sequer consegue obter informações sobre os valores que lhe estão sendo cobrados.
II – Embora a cópia do processo administrativo fiscal não seja um requisito essencial para a propositura da ação executiva, a sua ausência prejudica o trâmite processual, impossibilitando que o julgador compreenda os atos praticados pelo Fisco.
[...]. (TJES; Apelação Cível com Remessa Necessária N.º 0010600-05.2006.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 04/Out/2023)

Assim, o provimento jurisdicional objurgado deve ser integralmente mantido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões